Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. QUESTÕES FÁTICAS ESCLARECIDAS NOS AUTOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VÍCÍO OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DE TERCEIROS COM QUEM O AUTOR FIRMOU POSTERIORMENTE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO NÃO APRESENTOU DEFEITO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. REAJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando as questões fáticas deduzidas nos autos já esclarecidas, desnecessária a inversão do ônus da prova requerida pelo consumidor.

2. Não constatados vícios ou abusividade em contrato de empréstimo firmado entre o Banco e o consumidor, não há que se falar em rescisão ou anulação.

3. Não tendo havido defeito no serviço de fornecimento de crédito pelo Banco réu e diante do fato de não se poder definir vínculo entre esse contrato e o ajuste de cessão de créditos entabulado posteriormente entre o consumidor e terceiros, não há que se falar em responsabilidade solidária do Banco em virtude dos danos que esses terceiros causarem ao consumidor.

4. Evidenciada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser definidos de maneira proporcional nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.